Tribunal: TJDFT
Processo: 0722756-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722756-19.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava de capítulo da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (Proc. 0700853-35.2020.8.07.0021 - id 232690936) que, em cumprimento de sentença acolheu parcialmente sua impugnação, mantendo a quantia de R$ 344,01 bloqueada junto à Caixa Econômica Federal, sob o fundamento da inexistência de prova que se trata de créditos decorrente do pagamento de pensão alimentícia, bem como intimou o credor para informar dados bancários a fim de expedição de alvará de levantamento. Afirma que o valor de R$ 344,01, depositado na conta da Caixa Econômica Federal, trata-se de verba de natureza alimentar, decorrente de acordo de alimentos homologado judicialmente em favor de sua filha menor. Alega que, ao impugnar o respectivo bloqueio não conseguiu instruir o pedido com a cópia da ata de audiência que comprova a origem alimentícia do valor, por circunstâncias alheias à sua vontade, a qual apresenta no presente recurso como documento novo, salientando que os alimentos foram fixados em 22% do salário-mínimo, quantia que corresponde (quase) que exatamente ao valor que se busca evitar a penhora com fundamento no CPC 833, IV. Aponta perigo de dano no iminente de prejuízo à subsistência da filha menor da devedora, caso os valores sejam transferidos ao credor. Requer a tutela de urgência para obstar a liberação do valor de R$ 344,01, até julgamento do AI. 2. A agravante mantém o fundamento já apresentado em sua impugnação (id 226835690 – autos principais), de que o valor de R$ 344,01, bloqueado em sua conta na Caixa Econômica Federal, decorre de pensão alimentícia de sua filha menor, entretanto, não demonstrou o alegado naquela ocasião, comprovando somente o crédito, via PIX, na referida conta, por meio do extrato id 230808051. Juntou ao presente recurso ata de audiência prévia de conciliação do Proc.2015.08.1.006005327-8, que homologou acordo entre as partes, revendo os alimentos em favor da filha da agravante para 22% do salário-mínimo (id 72647340). No entanto, em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de prova não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Não conheço, portanto do documento id 72647340, nem do id 72647342, relativo ao processo do qual a ata foi extraída. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator